Tribunal: TJSP
Processo: 2102168-12.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Decisão que expressamente ratificou os fundamentos norteadores dos pressupostos da concessão da tutela de urgência pela decisão embargada, ressaltando que o mérito da necessidade ou não da manutenção do contrato seria apreciada pelo colegiado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Não configuração. Decisão que expressamente ratificou os fundamentos norteadores dos pressupostos da concessão da tutela de urgência pela decisão embargada, ressaltando que o mérito da necessidade ou não da manutenção do contrato seria apreciada pelo colegiado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.